Tribunal: TJBA
Processo: 8053524-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053524-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVOLUTION ARTISTAS PRODUTORA E EDITORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS DE AZEVEDO

AGRAVADO: BACANA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

**

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A legitimidade passiva
ad

causam
, consiste na qualidade da parte de poder ser demandada em Juízo.

II – O legitimado passivo para o cumprimento de sentença é o devedor indicado no título executivo judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sobretudo porque, à época do ajuizamento da demanda, era a Agravante a responsável pelo gerenciamento da carreira do músico que utiliza a marca da Agravada sem a autorização.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8053524-52.2023.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como
Agravante
a EVOLUTION ARTISTAS PRODUTORA E EDITORA LTDA - ME e

como
Agravada
a BACANA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA